Tribunal: TJES
Processo: 5034555-47.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034555-47.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLUCE LUIZ LISBOA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034555-47.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARLUCE LUIZ LISBOA

RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MARLUCE LUIZ LISBOA contra a r. sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face da COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA – CETURB-GV, buscando a concessão do benefício do “Passe Livre” no transporte público coletivo intermunicipal.

Embora o relatório seja dispensado, narra a Recorrente/ autora, representada pela Defensoria Pública, ser portadora de artrose em coluna lombar e joelhos, necessitando de auxílio de muleta para locomoção. Informa que, em razão do seu quadro de saúde, fez o uso do benefício de “Passe Livre” durante anos, contudo, ele foi cancelado, sob o argumento de que a Autora não mais atenderia ao critério de deficiência da Lei Complementar Estadual n.º 213/2001, art. 3º. Aduz que solicitou, administrativamente, a concessão do benefício, argumentando cumprir os requisitos de comorbidade (doença incapacitante que compromete severamente a locomoção), além da renda familiar inferior a 03 salários mínimos (art. 7º, II, “a”, da LC 213/01), contudo, obteve negativa Administrativa da CETURB por “não atender ao critério de deficiência” da LC 213/01, art. 3º. Assim, ingressou judicialmente requerendo a tutela para concessão do referido benefício.

Após regular trâmite processual, o juízo
a quo
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a doença da autora ("artrose em coluna lombar e joelhos") não se enquadra nas categorias de deficiência do rol do art. 3º da LC 213/01, que é considerado taxativo, e que o Poder Judiciário (e a Administração Pública como um todo) não pode conceder benefícios não previstos em lei.

Irresignada, a Recorrente/ Autora interpôs o Recurso Inominado (ID 14411372), reiterando o seu direito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Após detida análise dos autos, entendo que assiste razão à Recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido autoral. Explico.

Cumpre salientar que a controvérsia reside na
obrigatoriedade ou não de a moléstia da Recorrente (artrose em coluna lombar e joelhos, que a faz se locomover com auxílio de muleta) estar literalmente prevista no rol do art.

3
º
da Lei Complementar Estadual n.º 213/01, para fins de concessão do benefício da gratuidade no transporte coletivo.

Pois bem.

Nos termos do referido regramento, é considerada pessoa portadora de deficiência para efeito dos benefícios de que trata a Lei Complementar 213/01, de acordo com o artigo 3º, a que se enquadra nas categorias de deficiências física, mental, visual, auditiva, renal crônica e múltipla, bem como doença mental, ostomizado e obesidade mórbida.

Nesses termos, especialmente em relação às categorias de deficiência, a deficiência física, possui o seguinte conceito legal:

Art. 3º [...] I - Alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física
, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisa cerebral, fissura lábio-palatal que repercuta de maneira grave sobre a alimentação, respiração, socialização e desenvolvimento da fala e da voz, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções;

Assim, embora a Recorrida (CETURB) e a r. sentença tenham se baseado na taxatividade do rol do art. 3º, o entendimento pacífico e mais recente do E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), alinhado com os princípios constitucionais, é no sentido de que o rol do art. 3º da LC 213/01 é meramente exemplificativo, devendo ser interpretado de forma ampliativa.

Saliento que este entendimento se sustenta na aplicação direta dos fundamentos constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana (CRFB, art. 1º, III) e o direito fundamental à saúde e assistência aos vulneráveis (CRFB, art. 229,
caput
), que garantem a inclusão social e o pleno exercício dos direitos básicos do cidadão.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do TJES,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. DEFICIENTE FÍSICO. ART. 3º DA LC 213/2001. ROL EXEMPLIFICATIVO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES NO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
. (TJES; Apl
0010325-08.2015.8.08.0035
; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 11/09/2018; DJES 19/09/2018).

Dessa forma, o enquadramento do direito não deve estar limitado à nomenclatura da doença,
mas sim ao comprometimento da função física que a patologia causa
, gerando impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, em interação com diversas barreiras, possa obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

O impedimento crônico de mobilidade, em interação com a barreira do custo do transporte público (e a consequente barreira econômica), obstrui a participação plena da Recorrente. Portanto, para os fins de uma lei de caráter social como a LC 213/01, a análise deve se concentrar no impacto funcional e social da doença e não em sua nomenclatura taxativa ou em pareceres burocráticos que ignoram a realidade fática.

No caso em tela, embora o Parecer do NAT (ID 14411369), tenha concluído que a doença da Recorrente (lombalgia secundária à processos osteodegenerativos e gonartrose) não a enquadre como portadora de deficiência física nos moldes administrativos, entendo que esta conclusão não pode servir de óbice à concessão do benefício do Passe Livre.

Isso porque, o benefício em análise possui nítido caráter social e fundamental, estando diretamente ligado à efetivação do direito à saúde (CF/88, Art. 196) e do princípio da dignidade da pessoa humana (CF/88, Art. 1

, III). Outrossim, a gratuidade no transporte público, neste contexto, não é um mero favor legal, mas sim um instrumento de garantia da acessibilidade e da inclusão social, permitindo que a pessoa em situação de vulnerabilidade se desloque para realizar tratamentos de saúde, buscar emprego ou exercer a cidadania.

Tal interpretação, a propósito, é referendada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), mesmo em relação a benefícios de natureza assistencial (BPC), que reforça a vedação à criação de requisitos mais rígidos pelo intérprete e a valorização da limitação funcional, independentemente de classificações formais e graus de incapacidade
(REsp n. 1.962.868/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023).
O STJ, ao analisar o conceito de deficiência para fins de assistência social, estabeleceu que:

A jurisprudência do STJ firmou entendimento segundo o qual, para efeito de concessão do benefício de prestação continuada,
a legislação que disciplina a matéria não elenca o grau de incapacidade para fins de configuração da deficiência, não cabendo ao intérprete da lei a imposição de requisitos mais rígidos do que aqueles previstos para a sua concessão.
(
REsp n. 1.962.868/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 28/3/2023. Grifo nosso
)

Nesse interim, é importante salientar que o entendimento adotado nesse caso, não se trata concessão indiscriminada de direitos, sem análise pormenorizada das circunstâncias fáticas e cumprimento de requisitos. Por outro lado, atenta aos autos, verifico que, nos termos dos documentos anexados pela Recorrente à exordial, ela se desincumbiu do ônus de comprovar os dois requisitos essenciais para a concessão do benefício pleiteado, previstos na LC 213/01, quais sejam:
1) Incapacidade/Comprometimento Funcional – interpretação ampliativa; e 2) Hipossuficiência Econômica – renda familiar igual ou inferior a 03 salários mínimos.

Em relação ao requisito da incapacidade e/ou comprometimento funcional, os documentos acostados demonstram, em sede de juízo de cognição exauriente, que a patologia da Recorrente (artrose em coluna lombar e joelhos) se enquadra na interpretação ampliativa incapacidade permanente, pois acarreta comprometimento da função física e de locomoção, possuindo patologia incapacitante degenerativa grave (espondilodiscopatia degenerativa, osteófitos, derrame articular e degeneração interapofisária), nos termos do Laudo Médico emitido pelo ortopedista Dr. Saulo Tesch, CRMES-5771, anexado à fl. Num. 52740383 - Pág. 10.

Assim, no que se refere o comprometimento funcional, o médico atestou que a paciente se locomove com auxílio de muleta, o que, por si só, demonstra o grave comprometimento da função física e a dificuldade de locomoção em transporte público, caracterizando o requisito legal interpretado em sua amplitude. Além disso, a alegação de que as dores são intensas e comprometem a locomoção se torna verossímil e comprovada pelos exames médicos.

Por fim, em relação ao requisito da hipossuficiência econômica, os documentos de IDs 14411334 e 14411335, confirmam a ausência de vínculo empregatício e não percepção de benefícios assistenciais ou previdenciários recentes, demonstrando a extrema carência da Recorrente/ autora.

Dessa forma, considerando o cumprimento dos requisitos pela Recorrente, a recusa administrativa, baseada unicamente na literalidade do rol do Art. 3
º
, ignora o cumprimento do Art. 7
º
e viola a finalidade social da lei, devendo ser integralmente afastada por este Colegiado.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar
r. Sentença
(ID 14411370) e julgar procedente os pedidos da autora, nos seguintes termos:

CONDENAR
a Recorrida COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA (CETURB-GV) ao fornecimento do benefício “Passe Livre”, instituído pela Lei Complementar Estadual n.º 213/2001 à Recorrente (Autora), enquanto perdurar a satisfação dos requisitos autorizadores, quais sejam: 1) Incapacidade/Comprometimento Funcional – interpretação ampliativa; e 2) Hipossuficiência Econômica – renda familiar igual ou inferior a 03 salários mínimos.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça e parcial provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e art. 27 da Lei n.º 12.153/09.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)